Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MODIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES. MÉDICO E EMPRESÁRIO. RENDIMENTOS MENSAIS. APURAÇÃO IMPRECISA. RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL. PADRÃO DE CONSUMO E PATRIMÔNIO. CAPACIDADE CONTRUBUTIVA ELEVADA. REDUÇÃO DO ENCARGO. INVIABILIDADE.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Cuida-se de hipótese em que o alimentante é médico e empresário, sócio de empresas de elevado potencial lucrativo, sendo uma clínica médica e um hospital. Em que pese apurada a existência de vultosas dívidas devidas pelo último, pela sua movimentação bancária milionária, à mingua de suficientes elementos em sentido contrário, somente é possível concluir que esses débitos decorre do elevado faturamento da empresa, de sorte que, ainda que tenha passado por possível dificuldade no período pandêmico, detém meios para quitação das obrigações em aberto.
3. Nessas condições, cabia ao alimentante, que pretende a revisão do encargo, comprovar robustamente a efetiva impossibilidade de continuar arcando com os alimentos outrora fixados, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras decorrentes de dívidas pertencentes a uma das empresas da qual extrai seus rendimentos, o que sequer foi atestado satisfatoriamente. Além da piora de sua renda, havia de ser demonstrado que suas atuais possibilidades econômicas não mais comportavam o pagamento dos alimentos devidos. Não restando comprovada tamanha perda de capacidade contributiva, que remanesce elevada, inviável a postulada redução da obrigação alimentar.
4. Conquanto o contexto probatório informe a existência de redução de renda em relação à época em que os alimentos originários foram fixados, não há como concluir que houve decréscimo de rendimentos a ponto de justificar a pretendida revisão do encargo, senão que continuaria fazendo jus ao recebimento de consideráveis numerários, havendo ainda indícios de ocultação de renda, pelo que se pode constatar de seu padrão de consumo, profissão e acervo patrimonial, que não experimentou maiores perdas mesmo diante das alegadas dificuldades financeiras.
5. Apelação desprovida.